Tribunal: TJPA
Processo: 0802393-24.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802393-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCILENE PEREIRA DA FONSECA

AGRAVADO: BOULEVARD AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DO NOME DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a exclusão do nome da autora/agravante dos cadastros de inadimplentes. A consumidora alega que adquiriu veículo que apresentou vícios ocultos logo após a compra, o que a levou a suspender o pagamento das parcelas do contrato de financiamento, resultando na negativação de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, para obstar a negativação decorrente de inadimplência confessa; e (ii) saber se a alegação de vício no produto (contrato de compra e venda) é suficiente para, por si só, justificar a suspensão dos pagamentos do contrato de financiamento coligado e afastar a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito, requisito não preenchido no caso, uma vez que a negativação do nome da agravante decorre de sua confessa inadimplência no contrato de financiamento, o que, a princípio, constitui exercício regular de um direito do credor.

2.

A verificação da existência de vícios ocultos no veículo, bem como a responsabilidade da vendedora, demanda dilação probatória, sendo incompatível com a análise em cognição sumária própria da tutela de urgência, recomendando-se aguardar a instrução processual.

3.

Consoante jurisprudência consolidada do STJ, a abstenção da inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes requer, entre outros requisitos, o depósito do valor incontroverso ou a prestação de caução idônea, o que não ocorreu no caso.

4.

O contrato de compra e venda, firmado com a concessionária, é distinto do contrato de financiamento (mútuo), firmado com a instituição financeira. O eventual vício do produto afeta o primeiro, mas não exime, automaticamente, o devedor de suas obrigações perante a financeira, que cumpriu sua parte ao liberar o crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alegação de vício do produto, embora possa fundamentar a rescisão do contrato de compra e venda, não autoriza, por si só, a suspensão unilateral dos pagamentos do contrato de financiamento coligado, por se tratarem de negócios jurídicos distintos, ainda que funcionalmente ligados. 2. A ausência de depósito judicial do valor incontroverso e a necessidade de dilação probatória para comprovar o vício e a responsabilidade do fornecedor afastam a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência para exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 188, I, 421 e 422; CDC, arts. 6º, VIII, e 18; CPC, arts. 300 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS; TJ-MG, AC 1.0351.06.069526-6/001; TJ-PA, AI 0806757-15.2020.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 22ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802393-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCILENE PEREIRA DA FONSECA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA: BOULEVARD AUTOMÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCILENE PEREIRA DA FONSECA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c INDENIZAÇÃO por DANOS MORAIS movida em desfavor de
BOULEVARD AUTOMÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
, que
indeferiu o pedido de tutela antecipada para a retirada de seu nome dos cadastros restritivos de crédito
.

Breve retrospecto do processo em 1º grau (nº 0869257-48.2024.8.14.0301).

Na origem, alega
MARCILENE PEREIRA DA FONSECA
que adquiriu, em janeiro de 2023, junto à empresa Agravada, um veículo seminovo
Renault Sandero Auth 10, ano 2018/2019
, mediante
contrato de financiamento no valor de R$ 41.147,09
. O objetivo da aquisição era utilizar o veículo para trabalho como motorista de aplicativo, garantindo sua renda e o sustento de sua família.

Contudo, logo na primeira semana de uso,
o veículo apresentou diversos defeitos
, incluindo
problemas no ar-condicionado, barra de direção, volante, motor e pintura
. A autora tentou resolver a questão diretamente com a empresa ré, porém
não obteve uma solução satisfatória
. Em algumas ocasiões, a empresa realizou reparos parciais, enquanto em outras
se recusou a realizar os consertos necessários
.

A situação resultou em
altos custos de reparo
para a Agravante, o que tornou inviável a continuidade dos pagamentos do financiamento. Como consequência, a consumidora
deixou de pagar as parcelas
, tendo seu nome negativado nos cadastros de inadimplentes, com uma dívida de
R$ 61.176,80
.

Diante dessa situação, ajuizou ação declaratória de
nulidade do negócio jurídico c/c indenização por danos morais
, requerendo, em tutela antecipada,
a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes
.

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos (id. 127385782 – autos de origem):

(...) Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora, com base no art. 98 do CPC e a inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo, nos moldes do Art. 6º, VIII, do CDC.

Passo a análise do pedido liminar.

Prima facie, trata-se de contrato de financiamento de veículo usado, espécie de ato jurídico lato senso, que é fruto da autonomia privada (negócio jurídico), uma vez que confere as partes a livre escolha de seus efeitos desde que juridicamente possíveis. Traduz-se, pois, numa declaração de vontade, emitida de acordo com a autonomia privada e segundo os princípios da função social e da boa-fé, através da qual as partes pretendem atingir determinados efeitos livremente escolhidos e juridicamente possíveis.

No caso dos autos, a autora afirma que firmou o contrato de financiamento com o requerido concordando com todas as cláusulas ali constantes, mas deixou de pagar as parcelas referentes ao financiamento, sob a alegação do excesso de gastos devido aos consertos do veículo.

Pretende a tutela de urgência para ver excluído seu nome de cadastros restritivos de crédito.

Cotejando os fatos e os argumentos trazidos ao feito pela requerente, considero ausente o requisito da plausibilidade do direito (fumus boni juris), motivo pelo qual, neste momento, INDEFIRO a liminar pleiteada.

Cite-se o requerido, por carta registrada com aviso de recebimento, para que apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o disposto no inciso III do art. 335 do CPC.

Apresentada contestação, se forem alegadas quaisquer das matérias enumeradas no art. 337, do CPC, intime-se por ato ordinatório o requerente para se manifestar em réplica, no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350, 351 e 437, CPC).

Deixo de designar, neste momento, a audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC, considerando que, neste tipo de demanda, a providência tem se mostrado infrutífera.

A medida visa dar celeridade ao andamento processual, otimizando os procedimentos na vara, não sendo impeditivo para que, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento de quaisquer das partes, seja designada audiência com esta finalidade, sendo incluída na pauta com prioridade, oportunidade em que os autos devem ser encaminhados em conclusão para agendamento da audiência (art. 139, VI, do CPC e Enunciado nº 35 da ENFAM).

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Bel
ém, datado e assinado digitalmente.

JOSINEIDE GADELHA PAMPLONA MEDEIROS

Juiz(a) de Direito

Vara Única de Santo Antônio do Tauá

Inconformada, a Autora/Agravante recorre a esta instância aduzindo que
a decisão judicial não considerou adequadamente os fatos e a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
. Como consumidora, a Agravante tem direito à
facilitação da defesa de seus direitos
, principalmente em casos que envolvem
vícios do produto
.

Afirma que a consumidora
adquiriu um veículo que apresentou diversos defeitos logo na primeira semana de uso
, o que gerou custos adicionais e inviabilizou o pagamento das parcelas do financiamento. A empresa ré
não prestou a devida assistência técnica
, chegando a recusar o conserto do motor sob a alegação de que
três meses já haviam transcorrido desde a compra
.

Enfatiza que
apresentou diversas evidências dos problemas enfrentados
, incluindo
notas fiscais de reparos, vídeos, imagens dos defeitos e boletim de ocorrência
. Esses documentos, segundo a recorrente,
comprovam a plausibilidade do direito alegado
e
invertem o ônus da prova para que a empresa ré demonstre que os defeitos não existiam ou não são de sua responsabilidade
.

Além disso, sustenta que a decisão agravada
desconsiderou os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato
, previstos nos artigos
421 e 422 do Código Civil
. Argumenta que a empresa ré
agiu de maneira desleal ao vender um veículo com vícios ocultos e ao se recusar a prestar assistência adequada
.

Outro ponto levantado pela Agravante é a aplicação do
art. 18 do CDC
, que estabelece
a responsabilidade do fornecedor pelos vícios do produto
. A consumidora entende que
não pode ser responsabilizada por pagar integralmente um bem que se revelou defeituoso e impróprio para a finalidade a que se destinava
.

Aponta que a recusa da empresa em realizar os reparos obrigou a Agravante
a arcar com custos extras
, agravando sua situação financeira. Como resultado,
a inadimplência foi inevitável, e a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito decorreu diretamente do descumprimento contratual da empresa ré
.

Dessa forma, a Agravante defende que a decisão judicial deve ser reformada, pois
há elementos concretos que demonstram o direito pleiteado
, além de
risco de dano irreparável
decorrente da manutenção de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Ao final, requer a
reforma da decisão interlocutória
para
deferir a tutela antecipada
e determinar
a retirada do nome da Agravante dos cadastros restritivos de crédito
.

Proferi decisão indeferindo o efeito suspensivo, ficando assim ementada (id. 25321459):

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VÍCIOS DO PRODUTO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Marcilene Pereira da Fonseca
contra decisão que indeferiu tutela antecipada para a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais
.

2. A consumidora adquiriu um veículo seminovo para uso profissional, mas este apresentou
diversos defeitos logo na primeira semana de uso
, o que gerou elevados custos de reparo e levou ao inadimplemento do financiamento, culminando na negativação de seu nome.

II. Questão em discussão

3. Discute-se se a existência de
vícios no veículo
justifica a
exclusão da negativação do nome da consumidora
antes da instrução probatória, bem como a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
para inversão do ônus da prova e responsabilização da fornecedora.

III. Razões de decidir

4. A controvérsia demanda
dilação probatória
, pois é necessária a realização de
perícia no veículo
para verificar a existência e a origem dos defeitos alegados, bem como a responsabilidade da fornecedora.

5. A inadimplência decorreu da
opção da consumidora por não pagar as parcelas do financiamento
, fato que, por si só, justifica a inscrição do seu nome nos cadastros restritivos, independentemente da alegação de vícios no bem adquirido.

6. Ressalta-se que a relação entre a agravante e a instituição financeira
não se confunde
com a relação de consumo entre a adquirente e a vendedora do veículo, sendo necessário aguardar a instrução processual para uma decisão sobre eventual nulidade do contrato.

IV. Dispositivo e tese

7.
Efeito suspensivo indeferido
.

8.
Tese de julgamento
:

"A exclusão da negativação do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito em razão de vícios no produto depende da comprovação da relação entre a inadimplência e os defeitos alegados, o que demanda dilação probatória incompatível com a tutela de urgência."

Legislação e jurisprudência citadas:

·
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, art. 6º, VIII e art. 18;

·
Código de Processo Civil (CPC)
, art. 300 e art. 995, parágrafo único;

·
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, Súmula 381 (ônus da prova nos contratos bancários).

Certificada a não apresentação de contrarrazões (id. 26386115).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia central do presente agravo cinge-se em verificar o acerto ou não da decisão
a quo
que indeferiu o pedido liminar de exclusão do nome da Agravante dos cadastros de inadimplentes.

Noutros termos, a controvérsia reside em verificar se estão presentes, no caso concreto, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência.

A Agravante pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau, que lhe foi desfavorável. Contudo, após análise detida dos autos, vejo que a sua pretensão
não merece prosperar
.

A tutela de urgência, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

No presente caso, embora o perigo de dano seja evidente, pois a manutenção do nome em cadastros restritivos de crédito gera notórios prejuízos à vida civil e comercial da pessoa, o mesmo não se pode afirmar quanto à probabilidade do direito.

A narrativa da Agravante se baseia na alegação de que o veículo adquirido apresentou vícios ocultos que a impediram de utilizá-lo para o trabalho e, em consequência, de honrar com o financiamento. A inadimplência, segundo alega, seria uma consequência direta do descumprimento contratual por parte da Agravada.

No entanto, a questão é complexa e não pode ser resolvida em sede de cognição sumária. A existência dos defeitos, sua natureza (se preexistentes à compra), a responsabilidade da concessionária e a adequação das tentativas de reparo são matérias de fato que exigem ampla dilação probatória, sendo, inclusive, provável a necessidade de realização de perícia técnica no veículo. Tais questões, portanto, devem ser apreciadas no curso da instrução processual.

O ponto crucial que afasta a probabilidade do direito, neste momento processual, é que a negativação do nome da Agravante não é,
prima facie
, um ato ilícito. Ela decorre de um fato incontroverso e confessado pela própria recorrente: a
suspensão do pagamento das parcelas do contrato de financiamento
.

É dizer, há que se considerar que a inadimplência decorreu da opção da Agravante por não adimplir as parcelas do financiamento, fato que, por si só, justifica a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, independentemente da alegação de vícios no bem adquirido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que, em regra, a discussão judicial sobre a validade do contrato ou a existência de vícios no bem adquirido não autoriza o devedor a, por conta própria, suspender os pagamentos. A mora, nesse caso, resta configurada, e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de um direito do credor (art. 188, I, do Código Civil).

Nesse sentido, o STJ já consolidou entendimento, aplicável por analogia, de que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, em ações que discutem a dívida, exige a presença concomitante de três requisitos:

Ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito;

Demonstração de que a cobrança indevida se funda em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ;

Depósito do valor incontroverso ou prestação de caução idônea.
(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48).

No caso em tela, a Agravante não demonstra ter efetuado o depósito judicial das parcelas que entende devidas, optando pela simples interrupção dos pagamentos.

Ademais, é fundamental distinguir as duas relações jurídicas envolvidas: a primeira, de
compra e venda
, firmada entre a Agravante e a concessionária Agravada; a segunda, de
mútuo (financiamento)
, geralmente celebrada com uma instituição financeira que viabiliza a compra. Embora funcionalmente coligados, são contratos distintos. O eventual vício do produto afeta diretamente o contrato de compra e venda, mas não isenta automaticamente o consumidor de suas obrigações perante o agente financeiro que lhe concedeu o crédito para a aquisição.

A alegação de vício no produto deve ser resolvida na esfera da relação de consumo com o fornecedor, por meio das opções do art. 18 do CDC (substituição do bem, restituição da quantia paga ou abatimento do preço), mas não serve como salvo-conduto para o inadimplemento perante a financeira, que cumpriu sua parte no contrato ao liberar o valor financiado.

A jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, acompanha tal entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - RESCISÃO - VÍCIOS OCULTOS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - NEGÓCIO JURÍDICO AUTÔNOMO - VALIDADE.
O contrato de compra e venda e o contrato de financiamento referem-se a negócios jurídicos diversos e autônomos, sendo certo que a rescisão do contrato de compra e venda não acarreta automaticamente a rescisão do contrato de financiamento
. V.v . APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRODUTO COM VÍCIO . CDC. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESCISAO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO . POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. OCORRENCIA. Evidenciada relação de consumo, aplicam-se as disposições do CDC . A responsabilidade do fornecedor é objetiva, consoante se extrai do caput do artigo 14 do CDC. Comprovado vício oculto no veículo objeto de contrato de compra e venda e financiamento, estes devem ser rescindidos, restituído o comprador dos valores já pagos. Os contratos de compra de venda e de financiamento tem por objeto o veículo que apresentou o vício, portanto, devem ser rescindidos. Em relação aos danos morais, verifica-se que a legítima expectativa do consumidor foi corrompida ao adquirir um produto que não atendia ao fim a que se destinava, cuja indenização deve ser fixada segundo os parâmetros do artigo 944 do CC .

(TJ-MG - AC: 10351060695266001 Janaúba, Relator.: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 22/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA, DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO REDIBITÓRIO. VEÍCULO USADO . PLEITO DE BLOQUEIO DE CONTAS, RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DA ALEGAÇÃO DO VÍCIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DO DEFEITO AO TEMPO DA NEGOCIAÇÃO . AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E A REVENDEDORA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ABSTENÇÃO DA QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1 . Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu tutela provisória de urgência no sentido de proceder com bloqueio de contas das agravadas ou restituição dos valores pagos e, ainda, suspensão do financiamento do veículo descrito nos autos. 2. No caso concreto, não restou evidenciada a probabilidade do direito porque inexiste o mínimo de indício indicando a existência do vício no momento da celebração do negócio jurídico, recomendando-se prudência na concessão da medida pretendida ante a necessidade de melhor elucidar a alegação de vício. 3 .
Considerando que até o momento não foi possível estabelecer vínculo entre a instituição financeira e a revendedora de veículos, sendo que, aparentemente, elas sequer pertencem ao mesmo grupo, inviável determinar a abstenção dos pagamentos das parcelas do financiamento, já que inexiste acessoriedade entre o contrato de compra e venda e de financiamento
. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806757-15 .2020.8.14.0000, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 07/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, sem a demonstração robusta da probabilidade do direito, especialmente diante da inadimplência confessa e da ausência de depósito judicial, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe. A prudência recomenda aguardar o contraditório e a instrução processual para que se possa formar um juízo de certeza sobre os fatos alegados.

Desta forma, a decisão recorrida deve ser mantida em seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão
a quo
agravada, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025